Tribunal: TJSP
Processo: 2284292-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Impugnação de Crédito. Incidente que não comporta a discussão sobre o preenchimento ou não dos requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial aos produtores rurais, tampouco a respeito de eventual prorrogação do "stay period". Recurso não conhecido neste particular.

Impugnação de Crédito. Origem em Notas Promissórias Rurais, sem qualquer garantia especial, todas

Ementa:
Impugnação de Crédito. Incidente que não comporta a discussão sobre o preenchimento ou não dos requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial aos produtores rurais, tampouco a respeito de eventual prorrogação do "stay period". Recurso não conhecido neste particular.

Impugnação de Crédito. Origem em Notas Promissórias Rurais, sem qualquer garantia especial, todas emitidas antes da distribuição da recuperação judicial dos produtores rurais. Submissão integral ao concurso. Inteligência do "caput" do art. 49 da Lei no 11.101/2005, do Tema 1.051 do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado 96 da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.